Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA POSTULADA PELO RÉU. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. PEDIDO INDEFERIDO. TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE. BUSCA E APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS RETIRADOS DA EMPRESA AUTORA POR SÓCIO DISSIDENTE. EMENDA À INICIAL PARA INSTAURAÇÃO DA FASE DE CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO, ACRESCIDA DE PEDIDO DE REPARAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, APENAS COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. PRETENSÃO RECURSAL DO RÉU DISSOCIADA DO OBJETO DA AÇÃO. TENTATIVA DE LIQUIDAÇÃO DE CAPITAL INTEGRALIZADO. NÃO CONHECIMENTO. APELO DO AUTOR. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. IMPUGNAÇÃO POR AMBAS AS PARTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES CAUSADO PELO RÉU EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. São consistentes as provas dos autos a respeito da atividade profissional desempenhada pelo réu, de modo que a ausência de indicação de renda proveniente dessa atividade na declaração de renda do ano de 2020, por si, não justifica a concessão da gratuidade judiciária, especialmente frente aos outros elementos de informação que revelam efetiva a capacidade financeira do requerido.
2. O presente processo foi instaurado pelo fato de o réu, em razão de sua exclusão do quadro de sócios da autora, ter retirando da sede da empresa equipamentos e insumos vinculado à finalidade social, em aparente tentativa de liquidar suas cotas sociais.
2.1. Portanto, o objeto da ação que flui no presente processo é a busca e apreensão de bens retirados pelo réu da sede da empresa autora, apontados com integrantes de seu capital social, além da aferição da subsistência de lucros cessantes e de dano moral, estes derivados da conduta ilícita imputada ao requerido.
3. O processo em epígrafe, submetido à competência do Juízo Cível, não se presta à elucidação do litígio societário havido em razão da retirada do réu do quadro de sócio, quanto menos à liquidação das cotas sociais do requerido ou à apuração do valor integralizado pelo mesmo.
3.1. Eventual impugnação relativa à liquidação das contas sociais do requerido ou sobre a apuração do valor integralizado na sociedade deve ser apresentada em via processual adequada, perante o Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal, em atenção à competência definida no art. 2o, II à V, da Resolução TJDFT no 23/2010.
4. Para a fixação de lucros cessantes seria necessária a comprovação da real existência de prejuízo à execução das atividades empresarias da autora, ao ponto de comprometer o cumprimento de contratos ou de impedir a realização de novas contratações, de modo a comprometer os lucros da empresa, não bastando argumentações abstratas sobre possíveis prejuízos derivados do ato ilícito.
4.1. No caso em apreço, em que pese a justa irresignação manifestada pela autora em face da reprovável retirada indevida de equipamentos da sede da empresa pelo réu, o que se apura da prova dos autos, de fato, é que não houve a demonstração de lucros cessantes, devendo ser mantida a sentença recorrida quanto à improcedência dessa postulação.
5. Embora a pessoa jurídica não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito (ofensa à dignidade), pode sofrer o dano moral no sentido amplo, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito.
5.1. Na hipótese dos autos, ainda que constatada a prática de ato ilícito pelo réu, enquanto sócio da empresa autora, trata-se de questão litigiosa interna corporis à sociedade, não havendo nos autos prova de que tenha se tornado fato notório ou conhecido no mercado de consumo, assim como não houve apresentação de provas capazes de atestar que o ilícito foi determinante para redução das atividades da empresa ou para macular seu nome e imagem no mercado.
6. Considerando a causa de pedir deduzida na inicial, com relação ao pedido de lucros cessantes, verifica-se que quem deu causa ao ajuizamento da ação não foi a autora, mas o réu, em razão da retirada indevida de bens de produção e insumos da sede da empresa, de modo que deve suportar o ônus de sucumbência decorrente dessa postulação, com lastro no artigo 85, § 10, do CPC, pela aplicação do princípio da causalidade.
6.1. O fato de ter sido o maquinário localizado e apreendido depois do início da fase de conhecimento, além da constatação de que a autora promoveu incrementos posteriores na sua cadeia produtiva, de modo a mitigar os efeitos do ato ilícito, são circunstâncias capazes de afastar a condenação por lucros cessantes, mas não elidem a apreensão de que, há época do ajuizamento da ação, quem deu causa ao pedido de reparação por lucros cessantes foi o requerido, em razão da sua conduta ilícita.
7. Gratuidade judiciária vindicada pelo réu indeferida. Recurso de apelação do réu parcialmente conhecido e desprovido. Apelo da autora parcialmente provido, para promover a redistribuição do ônus sucumbencial.